Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-54.2020.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001041-54.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 750.387.141-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– EMPRESTIMO PESSOAL

CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATO
FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA –OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO
– ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
–

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, o que ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antonio Alves do Nascimento em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
que move contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
julgou improcedente os pedidos da inicial
.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença, para que seja declarada a nulidade da contratação do empréstimo pessoal consignado em benefício previdenciário, com a condenação da instituição financeira na restituição dos valores cobrados indevidamente e no pagamento do dano moral correlato.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 108424956), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Antonio Alves do Nascimento propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, aduzindo que foi surpreendido com o desconto indevido referente ao serviço de empréstimo consignado.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência da relação jurídica, julgou improcedente os pedidos da inicial (id. 108424950).

Inconformado, o apelante defende a nulidade da contratação, asseverando que se trata de idoso e analfabeto, por isso, o contrato deve ser realizado por instrumento público ou a rogo com procuração por instrumento público, o que não ocorreu.

Alega a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, sendo comum a essa Câmara.

In casu
, analisando o caderno processual, verifico que o recorrente alega ser idoso e analfabeto, tendo sofrido descontos supostamente indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado, que não foi regularmente contratado, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Assim, sendo apresentado o contrato entabulado entre as partes pelo apelado (id. 108422987), o cerne da questão está em saber se o negócio jurídico realizado cumpriu as formalidades específicas exigidas na lei para sua validade, porquanto o apelante, trata-se de pessoa idosa e analfabeta.

De início, imperioso se faz dizer que possuía entendimento no sentido de ser essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição advinda de instrumento público, contudo, em decisão recente, o c. STJ passou a adotar o entendimento no sentido de que a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público, senão vejamos,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5.
Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público
.

6.
Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos – em especial, os contratos de consumo – põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9.
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.907.394/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.05.2021 – negritei e grifei)

Dessa forma, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Por conseguinte, consoante visto no próprio julgado do Superior Tribunal de Justiça,
“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.”
(op. cit.)

Diante disso, é certo que a senilidade,
per si
, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser realizado por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, confira,
verbis
:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

No caso vertente, ao apresentar a contestação o apelado, trouxe aos autos cópia dos termos do contrato (id. 108422987), documentos pessoais do autor (id. 108422987 – pag. 6) e a aposição de sua impressão digital com assinatura de duas testemunhas e seus respectivos documentos.

Na espécie, resta claro que o contrato apresentado pelo apelado

atentou-se a forma prescrita em lei, nos termos dos arts. 104, inc. III e 166, inc. IV, ambos do C. Civil.

Nesse passo, não há vias de declarar inexistente o débito, pois, conforme supradito,
o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, o que restou incontroverso.
Portanto
, verifico que o conjunto probatório constante nos autos corrobora com a existência da relação jurídica formada entre as partes, não merecendo prosperar a declaração de inexistência de débito.

Bem salientou o d. magistrado:

“
Porém, nota-se que o requerido apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado, a não configurar a manifesta possibilidade de fraude. Verifica-se que o autor é analfabeto e assinou o contrato a rogo, acompanhado de duas testemunhas: Arlene F. Moreira e Terezinha S. Costa (id. 50490854). Ademais, ao analisar o contrato entabulado entre as partes, imperioso nos é levar em conta que os instrumentos, não sendo contrários à lei, à ordem pública, aos bons costumes, pactuado por sujeitos capazes e versando sobre negócio lícito, possível, determinado ou determinável, e em se tratando de direitos disponíveis, faz lei entre as partes.”

(id. 108424950).

Portanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado, uma vez que amparado no contrato firmado.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(RAC n. 1003473-78.2020.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 01.09.2021)

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito e, ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais o autor se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário do mesmo constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.”
(RAC n. 1027727-27.2020.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(RAC n. 1005476-37.2019.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei)

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022